Tribunal: TJSP
Processo: 2177068-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo de habilitação de ações de desapropriação da antiga Fepasa - Contra r. decisão que indeferiu a habilitação do ora agravante, em razão, em apertada síntese, de prescrição e abandono de bem móvel - Pretensão de habilitação de tal crédito ao ora recorrente, com as expedições das guias de levantamento respectivas Descabimento - Decisório que merece subsistir, tendo em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo de habilitação de ações de desapropriação da antiga Fepasa - Contra r. decisão que indeferiu a habilitação do ora agravante, em razão, em apertada síntese, de prescrição e abandono de bem móvel - Pretensão de habilitação de tal crédito ao ora recorrente, com as expedições das guias de levantamento respectivas Descabimento - Decisório que merece subsistir, tendo em vista que ausentes os requisitos autorizadores do pedido Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável Hipóteses não configuradas no presente caso Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177068-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS SÁ DE AFFONSECA (ESPÓLIO), são agravados BANCO DO BRASIL
S/A e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177068-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2177068-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz (a) de primeiro grau: Laís Helena Bresser Lang
Agravante: Carlos Sá de Affonseca
Agravado: Banco do Brasil S/A
Voto no 33134
AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo de habilitação de
ações de desapropriação da antiga Fepasa - Contra r. decisão
que indeferiu a habilitação do ora agravante, em razão, em
apertada síntese, de prescrição e abandono de bem móvel -
Pretensão de habilitação de tal crédito ao ora recorrente,
com as expedições das guias de levantamento respectivas
Descabimento - Decisório que merece subsistir, tendo em
vista que ausentes os requisitos autorizadores do pedido
Revisão pelo segundo grau de deferimento ou indeferimento
de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável
Hipóteses não configuradas no presente caso Inexistência de
abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão
do ato - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Sá de Affonseca
(espólio), contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da
Fazenda Pública da Capital, que nos autos da desapropriação das
ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro,
indeferiu o pedido de habilitação de José Humberto Affonseca
Sobrinho, sem extinguir o processo, por entender que a pretensão
está prescrita.
O inventariante argui pelo deferimento do
Pedido de Habilitação, bem como o consequente levantamento dos
depósitos já efetuados no Banco do Brasil em nome de Carlos Sá de
Affonseca pelo espólio representado por seu inventariante, já
autorizados mediante Alvará Judicial expedido pelo Juízo do
Inventário,
ou
determinar
o
prosseguimento
da
habilitação
assegurando a oportunidade do ora agravante se manifestar a
respeito da indevidamente decidida prescrição (artigo 487, parágrafo
único do C.P.C.), determinando também o recolhimento dos ofícios
enviados à Municipalidade de São Paulo, ao Tesouro Nacional e ao
Banco Central do Brasil, ou envio de novos ofícios, informando a
estes órgãos estatais que os primeiros ofícios deixam de ter
validade.
Indeferido pedido de efeito suspensivo (fls.
305/306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177068-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta (fls. 309/312 e 321/325).
Este em síntese o relatório.
Em análise da decisão agravada, verifica-se
que o inventariante pretende o levantamento de valores em nome do
espólio de Carlos Sá de Affonseca, indenização pelas ações da
extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro.
Conforme
decisão
da
Magistrada
de
primeiro grau, em fundamentos no quais arrimo esta decisão: "O
titular das ações nominativas faleceu em 27/03/1959, de acordo com
a certidão de óbito juntada às fls. 160. A desapropriação foi ajuizada
em 1961, depois do falecimento, de modo que o espólio já era o
expropriado e, portanto, o titular dos valores depositados a título de
indenização. No entanto, a presente pretensão é apresentada 35
anos depois de registrado o acórdão que decretou a desapropriação,
em favor da Fazenda do Estado de São Paulo, das ações da extinta
Cia paulista de Estradas de Ferro (o acórdão foi registrado em
31/03/1981 - fls. 480). Em 30/05/1985, houve a publicação no Diário
Oficial de Edital para fins do art. 34, do Decreto no 3365/41. Nesta
publicação, deu-se ciência de que os acionistas eram expropriados e
credores de valores em decorrência da desapropriação de no
0033499-81.1961.8.26.0053.
Sabe-se
que
toda
e
qualquer
pretensão em face da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, nos
termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32. Assim, uma primeira
análise, poderia nos levar a concluir que, em 30/05/1990,
prescreveria a pretensão executiva. Ocorre que foram realizados
depósitos em nome da autora de 02/01/1987 a 30/12/1993, então
não seria propriamente o caso de prescrição da pretensão
executiva, porque a rigor, a execução se extinguiu pelo pagamento.
Ocorre que os valores depositados em juízo não podem ficar à
disposição do credor ad eternum, pois isso acabaria por significar na
imprescritibilidade do direito de crédito. Ora, a prescrição é a regra
no nosso Ordenamento, de modo que, para haver a
imprescritibilidade de algum direito, é necessária disposição legal
expressa nesse sentido, a exemplo dos incisos XLII e XLIV do art. 5o
e do art. 231, §4o, todos da Constituição Federal, e não há nenhum
dispositivo legal que preveja a imprescritibilidade de direitos sobre
créditos correspondentes a valores depositados em juízo. Significa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177068-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
portanto que os direitos decorrentes também se sujeitam à
prescrição, ou seja, a realização de negócios jurídicos como a
cessão de direitos ou mesmo o simples pedido de levantamento de
valores depositados em juízo não podem ocorrer a qualquer tempo;
deve ser observado o prazo prescricional, até porque é sabido que o
direito não socorre aos que dormem (dormientibus non succurrit jus).
Tendo em vista que o direito ao crédito foi constituído com o trânsito
em julgado do acórdão, o termo inicial da prescrição dos direitos
relativos
aos
créditos
das
ações
nominativas
corresponde
justamente ao trânsito em julgado da desapropriação, o que ocorreu
em 1981.Como a constituição do crédito ocorreu na vigência do
código civil de 1916,devemos verificar se o prazo prescricional se
enquadra na regra de transição do art. 2.028, do CC atual (Serão os
da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade
do tempo estabelecido na leirevogada). Quando da entrada em vigor
do CC 2002, em janeiro de 2003, já havia transcorrido21 anos e,
considerando-se o maior prazo prescricional previsto no CC de 1916
(30 anos), emjaneiro de 2003 já havia transcorrido mais da metade
do prazo (15 anos) e por isso, o prazo prescricional deve ser o do
CC de 1916.O CC de 1916 estabelecia em seu art. 179, que os
casos de prescrição não previstos naquele Código seriam regulados,
quanto ao prazo, pelo art. 177. (...) Assim, ainda que se
considerasse o prazo máximo de 30 anos, os direitos sobre as
ações nominativas, em especial o direito sobre o crédito decorrente
da desapropriação 361/61, prescreveram no ano de 2011. Evidente,
portanto, que a pretensão se encontra prescrita, nos termos do art.
177, do CC 1916, aplicado em decorrência da regra contida no art.
2.028, do CC 2002(...) No caso em tela, JÁ DECORREU MAIS DE
35 ANOS DESDE a CONSTITUIÇÃODOS CRÉDITOS EM
DECORRÊNCIA DAS AÇÕES NOMINATIVAS, sem que o titular do
crédito pleiteasse o seu levantamento. Logo, não há dúvidas acerca
a caracterização do abandono do dinheiro e, consequentemente,
houve a perda da propriedade/titularidade dos créditos depositados
em contas judiciais em nome de Carlos Sá Affonseca, nos termos do
art.1.275, III, do CC.(...) Desta forma, é possível concluir que valores
depositados e não reclamados no prazo de 25 anos podem ser
transferidos para o Tesouro Nacional ou para o Banco Central,
conforme a situação. Assim, considerando a legislação brasileira e o
decurso de mais de 30 anos desde os depósitos judiciais, expeça-se
ofício à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Banco Central, com
cópia desta decisão, para que tenham ciência dos depósitos de fls.
04/12, não reclamados por mais de 30 anos para que, se for o caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177068-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adotem as medidas necessárias.”.
Ressalvo, não vislumbrar nulidade no que
tange à forma adotada para cientificar os interessados acerca da
desapropriação das ações.
Assim, examinadas as questões trazidas
pelo(a) recorrente, bem como os fundamentos adotados pelo(a)
nobre Magistrado(a) a quo, tem-se que a r. decisão de primeiro grau
deve mesmo subsistir, uma vez que ausente qualquer mácula. A
análise de pedidos em primeiro grau é medida que fica a critério do
juiz, que ao examinar a inicial e os documentos anexados pode
concedê-lo, ou não, de acordo com o seu livre convencimento, não
podendo o Tribunal substituí-lo nesta questão, a menos que a
decisão seja teratológica ou de manifesta ilegalidade, o que não é o
caso dos autos.
Somente se estiver evidenciada a ilegalidade
do despacho que (in)deferiu a pretensão, ou eventual desvio de
finalidade, ou mesmo abuso de poder do magistrado e de modo
irrefutável, é que caberia a substituição da decisão nesta instância
recursal. Destarte, não se vislumbra, assim, qualquer vício na
decisão hostilizada a permitir a sua reforma. Ante o exposto, nego
provimento ao recurso
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, nego provimento ao agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator